Tribunal: TJMT
Processo: 0009365-33.2004.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009365-33.2004.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAX BENEDITO SPALATTI (RECORRENTE), CLAUDEMIR MENDONCA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAX BENEDITO SPALATTI - CPF: 241.108.841-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO
A QUO
, NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, tal como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MAX BENEDITO SPALATTI

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MAX BENEDITO SPALATTI
em face da r. sentença anexada no ID 218811689, proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0009365-33.2004.811.0042, que declarou
extinta a sua punibilidade em relação ao delito tipificado no art. 10,
caput
, da Lei n.º 9.437/97
; e, de outro lado, o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 218811698, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente pretende tão somente a
exclusão da qualificadora
atinente ao
motivo torpe
, porquanto afirma ser manifestamente improcedente.

Nas contrarrazões vistas no ID 218811701, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 218811702, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 223597171, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
MAX BENEDITO SPALATTI
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 19 de março de 2001, em horário não especificado, no estabelecimento comercial denominado “Posto São Mateus”, às margens da BR-364, nesta Capital/MT, o ora recorrente, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, utilizando-se de uma arma de fogo, ceifou a vida de
Claudemir Mendonça dos Santos
, vulgo “André Luis”.

Consoante relatado pelo
Parquet
, na data fatídica, o acusado e um colega identificado como
Rosiney Eges Cabral
estavam no mencionado posto de gasolina, local onde também se encontravam alguns indivíduos conhecidamente homossexuais. Nesse contexto, quando
MAX
se deparou com o ofendido, deliberadamente sacou o revólver e o alvejou com um disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Cumpre ressaltar que, conforme apurado, o recorrente tratava-se de pessoa demasiadamente preconceituosa, que não tolerava a presença de homossexuais; fato este que era de conhecimento de todos desde a época em que este era funcionário do autoposto.

Circunstanciado o fato, passo a analisar o mérito recursal.

1.

Da alegada manifesta improcedência da qualificadora:

Não obstante a i. Defesa sustente que a qualificado referente ao motivo torpe é imputação de manifesta improcedência, entendo que o reconhecimento quanto à presença desta não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona, e o tema está pacificado no âmbito deste e. Sodalício, tanto que a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável
de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

No caso concreto, ao que se dessume da exordial acusatória e da r. pronúncia, o motivo do crime foi classificado como torpe, uma vez que
“existem indícios robustos de que
o delito foi cometido em razão da orientação sexual da vítima
, indícios esses que são corroborados pelos depoimentos”

(ID 218811688).

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante das mencionadas declarações colhidas em ambas as fases do
judicium accusationis
, com destaque para os
relatos judiciais
de
Eder da Silva
e
Rosiney Eges Cabral

(ID 218811650), segundo os quais o ora recorrente, que era ex-funcionário do “Posto São Mateus”, nutria animosidade contra todas as travestis que frequentavam o local, já tendo expressado o desejo de agredi-las porquanto
“não tolerava esse tipo de gente” sic
.

Além disso, não se descura que o próprio réu, embora sustentando versão exculpatória, acabou por assumir a autoria delitiva, argumentando que
“
estava com uma pistola calibre 7.65 e naquele momento, para intimidar ou para que a travesti não se aproximasse, tirou a pistola
e entregou a seu amigo DINEY, sendo que este tirou as balas, mas, ficou ainda com uma bala na agulha, sem que o interrogando soubesse;

Que então num gesto impensado, virou de lado e puxou o gatilho
”
(ID 218811652 - Pág. 35/36).

Frise-se que,
muito embora não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvidas, o real motivo do delito, tanto que a defesa nega a referida circunstância,
confirmo a manutenção da motivação torpe
sob o viés de que, a par dos referidos elementos probatórios, se evidencia possível o desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo provável autor do homicídio, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Sobre a matéria, colho os seguintes precedentes do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE MEIO TORPE E MOTIVO CRUEL - IMPOSSIBILIDADE - ACERCO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONTUNDENTE - RECURSO DESPROVIDO. [...] -
O motivo torpe, no caso, se acha configurado, porque, ao que tudo indica, o delito foi motivado por questões de homofobia
- Não merece acolhida o pleito de decote da qualificadora do emprego de meio cruel, vez que esta guarda sintonia com o conjunto probatório constante dos autos, na medida em que a vítima morreu em consequência de lesões causadas por pedaços de concreto lançadas contra sua face, que o desfiguraram, sendo-lhe imposto exagerado e desnecessário sofrimento, revelando a brutalidade praticada pelo agente.”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0000670-85.2023.8.13.0166 1.0000.23.284209-6/001, Relator: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 14/05/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024). Grifei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE - NECESSIDADE - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Nos termos da Súmula 64 do TJMG: 'Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite na fase de pronúncia decotar qualificadoras do delito, salvo quando manifestamente improcedentes'. 2.
Não se pode afirmar, na espécie, que seria manifestamente descabida a tese de que os réus, em tese, teriam cometido o delito em retaliação ao fato de a vítima ser homossexual. Assim, verifica-se que a circunstância qualificadora apresenta lastro probatório mínimo nos autos, devendo ser deixando a cargo do Conselho de Sentença decidir acerca de sua configuração ou não
.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0188.18.012818-6/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2021, publicação da súmula em 22/02/2021). Destaquei.

A par de tais argumentos, conclui-se que
a imputação do motivo torpe, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados
sob o crivo do contraditório
, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MAX BENEDITO SPALATTI
, mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia exarada pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0009365-33.2004.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024